Tribunal: TJES
Processo: 0039658-34.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039658-34.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

APELADO: MARIA GICELA COVRE SANTOS PERIM e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. SEGURADO FALECEU DIRIGINDO EMBRIAGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 620, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE MULTA FIXADA EM 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, Sumulado no Enunciado nº 620, no sentido de que, nos casos de Seguro de Vida, como na hipótese dos autos, afigura-se abusiva a cláusula de exclusão de pagamento da indenização, cujo evento sinistro emane de atos do Contratante, praticados em estado de embriaguez ou influência de outras substâncias tóxicas psicoativas, ao fundamento de que, nessas espécies de Contrato, não é possível presumir que o Contratante tenha agido de má-fé, para aumentar o risco assumido pelo segurador, dada amplitude da cobertura.

II.
In casu,
o segurado faleceu dirigindo embriagado um veículo, em uma estrada de terra, ocasião em que o veículo tombou, levando ao seu falecimento, situação esta que, por certo, não é apta a afastar o pagamento do Seguro de Vida, nos termos da jurisprudência pacificada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
A jurisprudência colacionada pela Recorrente, firmada no AgInt no REsp nº 1.625.981/PR, em que restou excluída a cobertura do seguro, em razão de o segurado encontrar-se dirigindo embriagado, tratava-se de contrato de seguro de automóvel, que se distingue da hipótese dos autos.

IV.
O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que “
se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória
” (STF - ARE 1210842 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 26-11-2019 PUBLIC 27-11-2019).

V.
T
em-se por inafastável, com alicerce no § 4º, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, impor à Recorrente o pagamen
to de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, pois, para além do mero desprovimento da pretensão recursal, nota-se que, no Recurso de Agravo Interno, a Recorrente sustentou os mesmos argumentos que já haviam sido combatidos ao longo de toda a marcha processual, a evidenciar o nítido caráter protelatório da irresignação.

VI.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação da Recorrente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(ID 5234534) em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID 5117917, integralizada no ID 8499859) proferido por este Subscritor, nos autos das
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas em razão da
SENTENÇA
(fls. 124/126, integralizada às 154/155) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA,
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA.

Irresignado, o Recorrente sustenta, que:

“a r. decisão monocrática não adentrou nas especificidades do caso para aplicar a Súmula nº 620 do e. STJ”,
afirmando que, no caso,
“ a embriaguez do Segurado foi confessada pela Autora, de modo que, tal como indicado na própria sentença, este fato restou incontroverso nos autos”,
sendo constatado, ainda, que
“o Sr. Charles Perim possuía concentração de nada menos do que 10,7 dg de álcool por litro de sangue”.

A título elucidativo, transcrevo o inteiro teor da
Decisão Monocrática
de ID 5117917, proferida por este Subscritor, que assim dispôs,
in verbis:

“(...)

II - DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL

Conheço e passo ao enfrentamento dos Recursos de forma monocrática, na forma do permissivo legal preconizado no artigo 932, incisos IV e V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Destaca-se,
ab initio
, que em razão da similaridade e prejudicialidade das matérias retratadas nas razões recursais por cada Recorrente, passo à apreciação do mérito de forma conjunta.

Neste particular, oportuno e relevante asseverar que a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
Sumulado no Enunciado nº 620
, fixou o entendimento de que, nos casos de
Seguro de Vida
,
afigura-se abusiva a cláusula de exclusão de pagamento da indenização, cujo evento sinistro emane de atos do Contratante, praticados em estado de embriaguez ou influência de outras substâncias tóxicas psicoativas, ao fundamento de que, nessas espécies de Contrato, não é possível presumir que o Contratante tenha agido de má-fé, para aumentar o risco assumido pelo segurador, dada amplitude da cobertura
,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
SEGURO DE VIDA
. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teve como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica.
2. Nos termos da Súmula 620/STJ: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
"
.
3. Jurisprudência pacífica desta Turma no sentido da abusividade da cláusula de exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez, uma vez que o agravamento do risco é inerente a essa modalidade de seguro, ressalvada a validade da exclusão de cobertura por suicídio no período de carência
. 4. Controvérsia que se resolve no plano jurídico, sem necessidade de reexame de provas, não sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.665/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.)

Em sendo assim, de plano, não se há falar em reforma da Sentença no capítulo em que determinou o pagamento da indenização securitária aos Autores da demanda.

Em relação ao
valor do seguro
que deverá ser pago, cumpre elucidar que nos termos da
Apólice de Seguro nº 093-00-12.11
, reproduzida à fl. 19, restou estipulado que a Cobertura por Morte Acidental é equivalente ao
“dobro do Capital Básico Segurado”.

Nesta seara, analisando a
Proposta nº 25.082.064-1 (fl. 20)
referente a mencionada Apólice, verifica-se que a Garantia Básica é no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), motivo pelo qual, considerando que a cobertura para morte por acidente equivale ao dobro da cobertura básica,
a Seguradora deve ser condenada ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Por derradeiro, nos “
termos da Súmula nº 632 do STJ, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil,
a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”
(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp n. 1.607.146/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.), sendo que, os “
juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual
”
(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp n. 1.615.546/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020).

Desta forma,
a partir da data da contratação do seguro até a data da citação da presente demanda, deverá incidir a correção monetária dos valores a serem indenizados, pelo índice IPCA-IBGE e, após a citação, juros moratórios
,
mediante aplicação exclusiva da Taxa Selic
, que já inclui a correção monetária em seu cálculo.

Nesse sentido,
in litteris:

"Conforme decidiu a Corte Especial, 'atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (
STJ
- EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).

Por fim, verifico que, de fato, o Magistrado
a quo
não condenou o BANCO DO BRASIL S.A ao pagamento da indenização securitária, não havendo irresignação da Autora neste ponto, motivo pelo qual impõe-se afastar a condenação do mesmo ao pagamento de honorários advocatícios.

Isto posto, monocraticamente, conheço e confiro parcial provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, bem como, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA GICELA COVRE SANTOS PERIM, para reformar, parcialmente, a Sentença objurgada, fixando que a indenização securitária paga aos autores da demanda, em razão do falecimento do Sr. Charles Perin, decorrente da Apólice de Seguro nº 093-00-12.114 (fl. 19), Proposta n 25.082.064-1 (fl. 20), equivalente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devendo ser observada a incidência de correção monetária pelo índice IPCA, a partir da data da contratação e, após a citação, incidir exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da fundamentação retro aduzida, restando, outrossim, afastada a condenação do BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Ex positis
, da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão objurgada.

Acerca da matéria, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento,
Sumulado no Enunciado nº 620
, no sentido de que, nos casos de
Seguro de Vida
, como na hipótese dos autos,
afigura-se abusiva a
cláusula de exclusão de pagamento da indenização
, cujo evento sinistro emane de atos do Contratante,
praticados em estado de embriaguez
ou influência de outras substâncias tóxicas psicoativas, ao fundamento de que, nessas espécies de Contrato, não é possível presumir que o Contratante tenha agido de má-fé, para aumentar o risco assumido pelo segurador, dada amplitude da cobertura
,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
SEGURO DE VIDA
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL.
EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE
.
ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO.
ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO DE COBERTURA
.
PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
Controvérsia
acerca da exclusão de cobertura de
seguro de vida
na hipótese em que
o sinistro teve como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica
.

2. Nos termos da Súmula 620/STJ: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida"
.

3.
Jurisprudência pacífica
desta Turma
no sentido da abusividade da cláusula de exclusão de cobertura do
seguro de vida
na hipótese sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez, uma vez que o agravamento do risco é inerente a essa modalidade de seguro, ressalvada a validade da exclusão de cobertura por suicídio no período de carência
.

4.
Controvérsia que se resolve no plano jurídico, sem necessidade de reexame de provas, não sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.665/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.)

In casu,
o segurado faleceu dirigindo embriagado um veículo, em uma estrada de terra, ocasião em que o veículo tombou, levando ao seu falecimento, situação esta que, por certo, não é apta a afastar o pagamento do
Seguro de Vida
, nos termos da jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Frisa-se, neste ponto, que a
jurisprudência colacionada pela Recorrente, firmada no AgInt no REsp nº 1.625.981/PR
, em que restou excluída a cobertura do seguro, em razão de o
segurado encontrar-se dirigindo embriagado
, tratava-se de
contrato de seguro
de
automóvel
, que se distingue da hipótese dos autos.

Em sendo assim, não se há falar em reforma da Decisão Monocrática combatida.

Além disso, o § 4º, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, preconiza que, diante da evidente e manifesta improcedência do Agravo Interno, impõe-se condenar o Agravante ao pagamento de multa em favor dos Agravados,
in litteris:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4
o
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.”

Neste sentido, surge imperioso consignar, na linha do que advertido pela jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, que “
se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória
” (
STF
- ARE 1210842 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 26-11-2019 PUBLIC 27-11-2019).

Na hipótese, tem-se por inafastável, com alicerce no § 4º, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, impor à Recorrente o pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, pois, para além do mero desprovimento da pretensão recursal, nota-se que, no Recurso de Agravo Interno, a Recorrente sustentou os mesmos argumentos que já haviam sido combatidos ao longo de toda a marcha processual, a evidenciar o nítido caráter protelatório da irresignação.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de ID 5117917, e, via de consequência, condeno a Recorrente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, por força dos fundamentos retro aduzidos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO, mantendo
a Decisão Monocrática de ID 5117917, e, via de consequência, condenar a Recorrente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, por força dos fundamentos retro aduzidos.